Tribunal: STF
Processo: HC 246475
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO E DE FRAUDE PROCESSUAL. ARTIGO 171 E 347 DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO. ALEGADAS NULIDADES. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 698.324, in verbis:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. 



    1. Ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão que não conheceu do habeas corpus, não se pode conhecer do agravo regimental, em razão do óbice previsto na Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 



    2. No caso, a impetração não foi conhecida por se tratar de reiteração de pedido. Não obstante, o agravante limitou-se a afirmar não haver provas para a condenação impugnada no writ. 



    3. Agravo regimental do qual não se conhece.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por suposta prática do delito previsto no artigo 171 do Código Penal; e à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito descrito no art. 347, parágrafo único, c/c o art. 61, II, b, do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso do órgão de acusação para “para agravar as penas em razão da reincidência, com a readequação dos regimes iniciais”, consoante a seguinte ementa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO E FRAUDE PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB O ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL E ORAL QUE DEMONSTRA A OBTENÇÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. INSURGÊNCIA QUANTO AO CRITÉRIO ADOTADO NA OPERAÇÃO DOSIMÉTRICA. MAGISTRADO QUE, NO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO, POSSUI DISCRICIONARIEDADE PARA AVALIAR A METODOLOGIA QUE DEVE SER APLICADA AO CASO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES APLICADAS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. RECURSO NÃO PROVIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO QUE CONFIGURARIA BIS IN IDEM. SÚPLICA PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. CERTIDÃO JUNTADA AOS AUTOS QUE COMPROVA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE. REPRIMENDA AGRAVADA PARA AMBOS OS DELITOS. REGIME INICIAL QUE DEVE SER O FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA RECLUSÃO E O SEMIABERTO PARA A PENA DE DETENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A instrução criminal foi satisfatória à acusação, sobretudo em razão da existência de provas contundentes no sentido de que o apelante preencheu os elementos tipificadores das condutas imputadas na exordial. 2. O conjunto probatório reconstruiu o estratagema empregado pelo autor, sendo evidente que obteve vantagem ilícita da vítima, por ele induzida em erro. 3. Delito de fraude processual igualmente configurado, uma vez que o denunciado inovou artificiosamente, na pendência de processo administrativo (inquérito policial), com o fim de induzir o juiz em erro e gerar o arquivamento do procedimento investigatório, destinando-se, também, a gerar efeitos em processo penal ainda não iniciado. 4. A motivação adotada pelo magistrado singular para exasperar a pena-base está pautada em fundamentação idônea, inexistindo qualquer desproporcionalidade que demande providência por este Colegiado. 5. Súplica ministerial para o reconhecimento da reincidência. Certidão juntada aos autos que demonstra a existência da referida agravante. Pleito recursal acolhido neste ponto, com a readequação dos regimes prisionais iniciais. 6. Recurso do réu conhecido e não provido e apelo interposto pelo Ministério Público conhecido e parcialmente provido.”



    Quanto ao crime de estelionato, o Tribunal fixou a pena em “02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 169 (cento e sessenta e nove) dias-multa, observado o valor unitário estipulado na sentença” e, em relação “ao delito de fraude processual, tendo em vista a presença da causa de aumento estipulada no parágrafo único do artigo 347 do Código Penal, [majorou] a reprimenda em dobro, resultando definitivamente a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, além de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa”.



    A defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Entende que “na fase de inquérito, dois escrivães de polícia realizaram um mero comparativo entre um contrato de honorários apresentado pela vítima e uma ata notarial apresentada pelo réu” e “não houve conclusão precisa sobre a autenticidade dos documentos comparados, o que deveria ter conduzido o juízo à determinação de uma perícia judicial sobre o contrato”. Considera que “a falta de perícia oficial no contrato impede qualquer conclusão precisa sobre a alegada adulteração do contrato de honorários, e o simples comparativo entre documentos feito pelos escrivães não tem o rigor técnico necessário para validar a acusação”. Argumenta ter ocorrido violação aos princípios do devido processo legal e ampla defesa.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) conceder liminar para deliberar o sobrestamento do processo até o julgamento final deste writ; 



    b) No mérito, a concessão da ordem para (i) anular a condenação do paciente, determinando a realização de perícia judicial no contrato de honorários, conforme requerido pela defesa na fase de instrução, e a subsequente análise dos fatos com base nas provas devidamente produzidas sob o crivo do contraditório, (ii) anular a audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença física ou videoconferência do réu, determinando-se a realização de nova audiência, e (iii) corrigir a contradição apontada sobre a finalidade da adulteração do contrato de honorários; 



    c) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer-se a absolvição do paciente, dada a falta de provas materiais suficientes para sustentar a condenação.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] O presente recurso, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não ultrapassa a barreira de admissibilidade.



    É que, ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão que não conheceu do habeas corpus, não se pode conhecer do agravo regimental, em razão do óbice previsto na Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.



    No caso, a impetração não mereceu conhecimento por se tratar de reiteração de pedido. Não obstante, o agravante limitou-se a afirmar não haver provas para a condenação impugnada no writ.”



    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto a “a impetração não mereceu conhecimento por se tratar de reiteração de pedido”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente